Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA.INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. CÔNJUGE BENEFICIÁRIA. IDOSA. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. MENSALIDADE INTEGRAL. INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES OCORRIDOS DURANTE PERÍODO DE REMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA;
1. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Nos contratos de plano de saúde coletivo por adesão (artigo 16, inciso VII, alínea “c”, da Lei 9.656/98), o preço e o reajuste das mensalidades decorrem de negociação entre a operadora do plano de saúde e a entidade de classe à qual o beneficiário está vinculado e visam à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da atividade, de modo que não se aplicam os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares, tampouco é necessária autorização dos reajustes pelo órgão regulatório..
3. Hipótese em que o contrato de plano de saúde coletivo ao qual a autora-apelada aderiu sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto aos critérios de reajuste das mensalidades; previstos critérios objetivos e de fácil aferição, a intervenção do Judiciário no preço das mensalidades deve ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices. Não se exige definição prévia dos índices de reajuste, mas os critérios utilizados para a sua definição. Aliás, sequer os planos de saúde individuais e familiares trazem no contrato os índices de reajuste que serão aplicados ao longo dos anos, mas sim que a ANS os definirá e os divulgará. Exigir prévia estipulação dos reajustes mostra-se incompatível com a natureza do contrato, cujos custos e coberturas variam ao longo do tempo, os quais repercutem na definição do preço da contraprestação pecuniária a ser paga pelo consumidor.
4. Os índices de reajustes apresentados nos anos impugnados pela autora-apelante (2017 a 2019) não se mostram manifestamente abusivos ou aleatórios, tampouco decorreram de mudança de faixa etária; autora que já aderiu ao plano quando idosa, concluindo-se por reajuste ordinário anual do contrato.
5. Segundo o STJ, “É certo que a pessoa idosa ostenta a condição de hipervulnerável e merece proteção especial, inclusive na Saúde Suplementar. Ocorre que já existem políticas públicas instituídas tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo de modo a proteger essa parcela da população, havendo mecanismos derivados de ações afirmativas: custeio intergeracional, vedação de reajustes por mudança de faixa etária após o atingimento da idade de 60 (sessenta) anos, preferência em atendimentos assistenciais, vedação da seleção de risco, manutenção no plano coletivo empresarial após a aposentadoria, entre outros. São políticas públicas desenhadas democraticamente, portanto, participativas, e precedidas de estudos de impacto no mercado, com avaliações periódicas de viabilidade” (REsp 1924526/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 03/08/2021). Assim, não se mostra correto o Judiciário, baseado tão somente no fato de a beneficiária ser idosa, definir mensalidade com valor defasado, obrigando a operadora do plano de saúde a fixar valor único e exclusivo para a apelante. Direito a manutenção do plano nas mesmas condições contratuais não significa “congelamento” dos reajustes.
6. Recurso conhecido. Preliminar de fundamentação deficiente de sentença rejeitada. Na extensão, recurso desprovido.